Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-86.2018.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
CIVIL. ALIMENTOS. REVISIONAL. MAJORAÇÃO. QUBRA. SIGILO BANCÁRIO. GENITOR. DEVER. SUSTENTO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA REAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. MITIGAÇÃO. PREVALÊNCIA. INTERESSE DO MENOR.

1. O arbitramento do valor da obrigação alimentar decorre da observância do binômio possibilidade do alimentante versus necessidade do alimentando, nos termos do §1o do art. 1.694 do Código Civil.

2. Admite-se a quebra de sigilo bancário e fiscal, em sede de ação de revisão de alimentos, dada a necessidade de levantamento de informações para subsidiar o convencimento do juiz a quo sobre a real condição econômica do alimentante.

3. É contraditória a decisão judicial que indefere o pedido de quebra dos sigilos bancário e fiscal, o qual busca averiguar a real capacidade econômica do alimentante, e posteriormente extingue o processo em razão da ausência de provas.

4. Violação ao direito de produção de provas caracterizada.

5. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.

6. Recurso conhecido e provido.